Tribunal: STF
Processo: AI 634961
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência de omissões, contradições, ou obscuridades a ensejar sua interposição. 




1. O julgamento do recurso bem enfrentou as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535, do Código de Processo Civil. 




2. Controvérsia adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a posição assentada desta Corte sobre o tema. 




3. Resta evidenciado o exercício abusivo do direito de recorrer quando se interpõe agravo regimental sem a apresentação de razões que justifiquem a alteração da decisão agravada. 




4. Embargos de declaração rejeitados, com nova aplicação da multa, agora com fundamento no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.